Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721889-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO GMAC S/A contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a penhora de valores não reconhecendo a validade de apólice garantia apresentado. Em ID 47450450, restou certificado “que o processo foi analisado nesta data e não há sugestão de prevenção”. Sucede, contudo, que, compulsando detidamente os presentes autos, é possível verificar que a presente demanda é fruto de desmembramento do processo físico autuado sob o no 2013.01.1.187865-0 e que constam como autos associados em 1a Instância os processos 0048341-89.2013.8.07.0015 (2013.01.1.132924-4) e 0045751-13.2011.8.07.0015 (2011.01.1.223493-2). Em consulta ao sistema de segunda instância do PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível identificar que foi interposta apelação no bojo 0048341-89.2013.8.07.0015, sendo distribuído ao gabinete da Exma. Desembargadora Ana Maria Ferreira, integrante da Colenda 3a Turma Cível. Nessas condições e dada a evidente relação de funcionalidade e conexão existente entre os processos, forçoso reconhecer, na hipótese, a aplicação do disposto no artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que prescreve que a distribuição processual previne o Relator, bem como a Turma, para apreciação de outros recursos decorrentes dos processos conexos a ele, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, em respeito ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e ao Código de Processo Civil, determino que este feito seja REDISTRIBUÍDO ao gabinete da Ilustre Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, integrante da Colenda 3a Turma Cível, com nossos cordiais cumprimentos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023